Tribunal: TJSP
Processo: 1116008-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato celebrado em 2002 – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após o segurado, que participa do instrumento há mais de 10 (dez) anos, ter completado sessenta anos ou mais – Abusividade – Observância da CONSU 06/98, da orientação da ANS e do quanto decidido no REsp no 1.568.244-RJ (2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato celebrado em 2002 – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após o segurado, que participa do instrumento há mais de 10 (dez) anos, ter completado sessenta anos ou mais – Abusividade – Observância da CONSU 06/98, da orientação da ANS e do quanto decidido no REsp no 1.568.244-RJ (2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e nos REsp nos 1.361.182-RS e 1.360.969-RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, cujas matérias foram objeto de afetação, nos termos do art. 1.037, II, do novo CPC – Recurso improvido.